Tribunal: TCU
Processo: 033.048/2008-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que rejeitou embargos de declaração opostos contra deliberação que negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do embargante, com condenação em débito e multa, em razão de prejuízos causados ao erário em decorrência de operações irregulares com contratos futuros de dólar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se apreciam, nesta oportunidade, embargos de declaração opostos contra o Acórdão 2481/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. aplicar a Salvatore Alberto Cacciola multa prevista no artigo 58 da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC) , na forma do artigo 298 do RI/TCU, no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), em razão de oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do artigo 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação vigente; 9.3. esclarecer a Salvatore Alberto Cacciola que, nos termos do art. 1.026, § 3o do NCPC c/c o artigo 298 do RI/TCU, a oposição de novos embargos de declaração com cunho protelatório ensejará o aumento da gradação da pena, bem como a interposição de qualquer outro recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa; 9.4. ordenar à unidade técnica de origem que se abstenha de autuar como recurso expedientes apresentados por Salvatore Alberto Cacciola em desacordo com este acórdão; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da multa, atualizada monetariamente a partir do dia seguinte ao término do prazo estabelecido até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, caso não atendida a notificação; 9.6. dar ciência desta deliberação ao embargante e demais interessados.